Tribunal: TJMT
Processo: 0002677-28.2017.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002677-28.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO DE GODOI - CPF: 196.141.958-00 (APELADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), ELIO MOACIR KOZIOL - CPF: 955.360.609-10 (APELADO), MARLENE DE FATIMA BORGES - CPF: 880.751.929-15 (APELADO), MARIA ISABEL CORREA - CPF: 271.759.618-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA – IRRELEVÂNCIA – SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há dúvida de que o advogado, nomeado para exercer o múnus de patrocinar judicialmente os interesses de litigantes ou de réus carentes na acepção legal, tem direito à remuneração pelas atividades desempenhadas, o que se faz sob a forma de honorários advocatícios, pagos pelo Poder Público, no valor fixado por decisão proferida no processo em que oficiou como advogado dativo/curador especial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Execução Fiscal código no 73349 rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos por
Pedro Godoi
,
Marlene de Fátima Borges
e
Maria Izabel Corrêa
, e arbitrou honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Aduz o apelante que “
o m. juízo decidiu pela improcedência dos Embargos à Execução interpostos e, por conseguinte, condenou as embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa

“, uma vez que ocorreu a “
nomeação e atuação de defensoria dativa na propositura dos Embargos
”.

Alega que “
é devida a discussão referente à nomeação de advogado dativo quando há existência de Defensoria Pública plenamente apta para exercer a prestação jurídica gratuita
” já que “
não há qualquer evidência de que não há defensores públicos aptos para atuar na Comarca de São José do Rio Claro que motivaria a nomeação de defensor dativo para assistir os executados
”.

Assevera que
“não houve qualquer comprovação nos autos de que a Defensoria Pública não estava apta para realizar o seu dever institucional de defesa, bem como é perceptível que a fixação de honorários ado advogado dativo foi realizada m dissonância com as normas jurídicas
”.

Requer, então, o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença, “
com o escopo de ser revista a decisão que condeno o Estado ao pagamento de honorários ao defensor nomeado pelo Juízo, tendo em vista a existência de Defensoria Pública na comarca, e considerando que houve rejeição da demanda proposta pela advogada dativa
”.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020